Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-24.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELAS QUITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver contradição entre o acórdão e as provas e alegações existentes nos autos. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer vício no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Além disso, não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.